Tribunal: TJDFT
Processo: 0708568-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708568-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILLA ELPIDIO DE MELO LIMA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CAMILLA ELPIDIO DE MELO LIMA em face de decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga em cumprimento de sentença 0716438-04.2022.8.07.0007 iniciada pelo BANCO DO BRASIL S/A, pela qual rejeitada a impugnação ao bloqueio parcial de ativos via SISBAJUD, decisão nos seguintes termos: “Analiso a impugnação à penhora apresentada pela executada no ID 175098515. Na espécie, a execução visa ao pagamento do valor de R$ 420.796,05. Deste valor houve o bloqueio temporário, via SISBAJUD, no importe de R$ 6.794,26, conforme relatório de ID 180379283. A executada sustenta que o valor bloqueado é impenhorável, porque atingiu verbas alimentares depositadas em conta salário, devendo ser aplicado o disposto no art. 833, incisos IV do CPC. Em que pese aos fundamentos aduzidos pela devedora, esses não merecem acolhida. Com efeito, analisando-se os documentos que instruíram a impugnação apresentada, especialmente os extratos bancários de ID ns. 181856243, 181858645, 181858646, 181858647, 181858649, 181858650 e 181858653, esses demonstram que as contas sob a custódia do BANCO C6 S.A. e da NU PAGAMENTOS S.A. contemplam uma série de lançamentos a crédito diretamente em favor da devedora, não identificados como salário e oriundos de depósitos realizados por pessoas diversas, não sendo possível presumir que o bloqueio dos valores de R$ 3.998,02 (BANCO C6) e R$ 1.118,98 (NU PAGAMENTOS S.A.) recaiu sobre ganho de serviço autônomo, em razão da natureza fungível do bem (dinheiro), o que afasta a aplicação da regra do artigo 833, inciso IV, do CPC. Nesse sentido, tem-se manifestado a jurisprudência: ‘AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA realizada via sistema BACENJUD EM conta-corrente. ALEGADA IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DO DEVEDOR. NÃO ATENDIMENTO.RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Em atendimento ao princípio da celeridade e economia processual, analisa-se o agravo interno e o agravo de instrumento simultaneamente." (Acórdão 1158618, 07195382720188070000, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no PJe: 9/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nos termos da decisão agravada, o extrato bancário da conta-corrente do agravante referente ao mês de abril demonstra que em 1/4/2020 (bem antes do depósito do subsídio proveniente da Câmara dos Deputados) já havia o saldo de R$ 22.001,18 (vinte dois mil, um real e dezoito centavos). E o bloqueio judicial se deu em 13/4/2020, também data anterior a crédito de seus subsídios. Alegação do agravante de que referido saldo (aquele anterior ao crédito dos subsídios e sobre o qual incidiu o bloqueio) significa sobra do subsídio creditado na conta em 21/3/2020 que não pôde ser definida: o próprio agravante, instado pelo Juízo a quo a juntar aos autos "os três últimos extratos das contas bancárias em que ocorreram as penhoras, completos, incluindo o mês de abril de 2020, com a clara identificação da numeração da conta, agência e banco", até juntou extratos, mas omitiu na imagem os dados relativos a movimentação bancária entre o dia 21/3/2020 a 1/4/2020; exatamente o período mencionado retro, o que contempla a data de crédito do subsídio de março até 1/4/2020, omissão que inviabilizou verificar incidência ou não de outros depósitos que não subsídio mensal. E se assim é, ou seja, se se verificou o que anotado na decisão agravada ("a conta em que depositou seu subsídio possui diversas movimentações, recebendo verbas de outras espécies, distintas do salário. Sem contar o fato de que omitiu a movimentação de período relevante"), inviável se afastar a conclusão exposta na decisão agravada: quantia bloqueada judicialmente que não se encontrava acobertada pela proteção da impenhorabilidade, destacando-se constituir "ônus do devedor comprovar a causa impeditiva a respeito da impenhorabilidade das quantias bloqueadas em sua conta corrente" (Acórdão 1233453, 07237557920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Agravo interno e agravo de instrumento conhecidos e não providos.” (Acórdão 1290191, 07143057820208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 29/10/2020.) Outrossim, a despeito de regularmente intimada, a executada deixou de apresentar os últimos extratos da conta onde se teria dado a constrição no valor de R$ 1.651,00, vinculada à XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A, inexistindo, portanto, qualquer comprovação de aquele bloqueio atingiu verba de caráter impenhorável. Por essas razões, REJEITO a impugnação ao bloqueio parcial de ativos pelo SISBAJUD. Preclusa esta decisão, fica o bloqueio do valor de R$ 6.794,26 convertido em penhora, independentemente de termo, devendo a Secretaria promover a transferência daquele valor para conta judicial vinculada ao presente feito, nos termos das decisões já proferidas. Isto posto, tendo em conta que o valor bloqueado não é suficiente para quitar o débito, intime-se o exequente para apresentar planilha atualizada do débito, decotando-se o valor já penhorado, e indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.” (ID 185542287 na origem). Nas razões recursais (ID 56517102), a agravante CAMILLA ELPIDIO DE MELO LIMA afirma que “[o]s extratos bancários ID’s 181856243, 181858645, 181858646, 181858647, 181858649, 181858650 e 181858653, juntamente com as mensagens e comprovantes de transferência dos alunos (ID. 175098519), comprovam que tais valores detêm caráter alimentar, oriundos da atividade de personal trainer em caráter autônomo, portanto, as referidas contas bancárias são utilizadas como conta salário, de forma que, tais rendimentos são absolutamente impenhoráveis, conforme prevê o artigo 833, incisos IV, do Código de Processo Civil” (ID 56517102, p. 7). Alega que “o bloqueio atingiu a totalidade dos proventos recebidos pelo Executada, caracterizando-se como um verdadeiro confisco de verba alimentar”. (ID 56517102, p. 11). Sustenta que: “( ) é pertinente destacar que em caso da não concessão do efeito suspensivo de nada adiantará o recebimento do recurso, considerando ser necessário a suspensão para que em caso de acolhimento haja a citação da parte agravada para integrar o feito, impedindo o imediato levantamento dos valores ora penhorados. Posto isso, atestando o fumus bonis iuris, diante da previsão do artigo 833, inciso IV, do CPC. Ademais, diante da Decisão Interlocutória que negou a impugnação ao bloqueio de ativos via SISBAJUD, trouxe a Agravante periculum in mora, haja vista que os valores bloqueados podem ser levantados a qualquer momento, podendo gerar vir a protelar por meses o estorno do montante, complicando ainda mais a condição financeira e sustento da parte agravante e de seus filhos.” – ID 56517102, p. 12. Requer ao final: “( ) a) A concessão pelo relator do efeito suspensivo, considerando a presença do periculum in mora e o fumus boni iuris, para suspender o feito principal até o julgamento deste recurso, nos termos do art. 1.109, inciso I, do CPC; b) A antecipação total da pretensão recursal para desconstituir a penhora sobre as os proventos comprovadamente de natureza alimentar, restituindo-os à Agravante com base no art. 833, IV, do CPC; c) Alternativamente, caso não entenda pela restituição total dos valores, que a penhora seja reduzida a 5% dos proventos já bloqueados. d) O conhecimento do presente recurso e acolhimento dos pedidos, com consequência da reforma da decisão agravada, tendo em vista a contrariedade com o artigo 833, inciso II, do CPC ( )” – ID 56517102, pp. 12-13. Preparo recolhido (ID 56518219/ 56518222). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em cumprimento de sentença (ID 185542287 na origem); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Conforme relatado, busca a recorrente a concessão de efeito suspensivo e posterior reforma da decisão pela qual rejeitada a impugnação à penhora de ativos realizada em contas bancárias da agravante, via SISBAJUD. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido, probabilidade do direito que não se evidencia. Verdade que salário, vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor constituem verbas de natureza alimentar que, em regra e nos termos do art. 833 do Código de Processo Civil, são impenhoráveis: IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2”. Como se vê, verba salarial, natureza alimentar, em regra, é impenhorável. A agravante alega que o valor de R$ 6.794,26 (seis mil setecentos e noventa e quatro reais e vinte e seis centavos) bloqueado em suas contas em NU PAGAMENTOS S/A, BANCO C6 S/A e BANCO XP S/A é impenhorável por tratar-se de ganhos como personal trainer autônoma, e destinado ao seu sustento e de sua família. Quanto ao extrato do NU PAGAMENTOS S/A (IDs 181858645, 181858646, 181858647, 181858649, 181858650), referente aos meses de junho a agosto, outubro e novembro/2023, a totalidade das entradas de valores disponíveis se deu por depósitos da própria executada. Não foi juntado extrato do mês de dezembro/2023, quando realizado o bloqueio via SISBAJUD. Quanto ao valor bloqueado junto ao BANCO XP S/A, a parte não juntou extratos bancários. Já quanto ao extrato do BANCO C6 S/A, vê-se que foi bloqueada a quantia de R$ 3.998,02 em 8/12/2023 (ID 181856243). Embora alegue que tal verba é oriunda de ganhos como autônoma, há diversos outros depósitos realizados, inclusive pela própria agravante. E, diante dessa situação, como bem exposto pelo juízo a quo, não é possível “presumir que o bloqueio dos valores de R$ 3.998,02 (BANCO C6) e R$ 1.118,98 (NU PAGAMENTOS S.A.) recaiu sobre ganho de serviço autônomo, em razão da natureza fungível do bem (dinheiro), o que afasta a aplicação da regra do artigo 833, inciso IV, do CPC”. Compete à agravante demonstrar a impenhorabilidade alegada (art. 854, § 3o, I do CPC). E, do que se tem, embora instada a apresentar extratos bancários completos, optou por não sanar a incompletude. Além disso, diante da fungibilidade do dinheiro depositado e da multiplicidade de lançamentos a crédito em conta-corrente, não logrou demonstrar que parte da verba bloqueada estaria protegida pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV do Código de Processo Civil. Assim é que, em sede de juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão pela qual indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 8 de março de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora